Tribunal: TJDFT
Processo: 0712850-76.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. NÃO EXCLUSIVIDADE DE VENDA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença prolatada pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou improcedentes os pedidos inicial e contraposto. Em suas alegações recursais, aduz que é devido o valor total da corretagem, R$ 50.000,00, pois houve a venda da casa, conforme entabulado no documento ID 66969650, que mesmo sem a assinatura do réu é documento válido; afirma ainda que houve má-fé do réu em realizar negociação direta com o vendedor da casa situada em Rua 12, Chácara 3**, Lote 1**, SHVP, Brasília-DF, CEP 72.007-705, atravessando o serviço da imobiliária. Pleiteia a reforma em parte da sentença para condenar a parte ré ao pagamento do restante da corretagem, no valor de R$ 35.000,00.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 66970146).
II. Questão em discussão
3. Obrigação contratual (ou não) de pagar a comissão de corretagem.
III. Razões de decidir
4. Inicialmente, em que pese não constar a assinatura do réu no documento de ID 66969650, o documento é válido para regular os termos da negociação entre as partes, pois não há forma prescrita em lei, podendo inclusive, ser verbal (art. 722, CC).
5. Ademais, considerando que o réu efetuou pagamento de R$ 15.000,00 a título de corretagem, era do seu conhecimento a obrigação de pagar.
6. Ocorre que analisado o documento ID 66969650, verifica-se que são vários imóveis e móveis envolvidos na negociação da venda da casa situada em Rua 12, Chácara 3**, Lote 1**, SHVP, Brasília-DF, CEP 72.007-705, que era de propriedade de EDJUNIOR e adquirida pelo réu, EVANDRO. Sendo que a corretagem, no valor de R$ 50.000,00, refere-se à totalidade da venda dos outros imóveis (três casas e um apartamento) colocados como parte do pagamento por EVANDRO para quitar o valor daquela casa acima mencionada.
7. Assim estabeleceu o contrato: “fique acordado entre as partes que os imóveis dados como parte de pagamento serão via procuração para facilitar assim a venda dos mesmo e os casos da mesma forma e fica acordado uma comissão de R$ 50.000,00 sobre os imóveis permutados da promitente comprador e R$ 27.000 da parte do promitente vendedor ficando assim o valor de R$ 50.000,00 que ficará pendente na venda dos imóveis restantes podendo assim ser dividido em 50 por cento caso não seja vendido pela MIRANDA ALMEIDA ESC. IMOB. EIRELI.” (ID 66969650, pág. 2)
8. Portanto, da leitura da cláusula acima é evidente que a corretagem de R$ 50.000,00 só era devida se a imobiliária vendesse os quatro imóveis dado como pagamento. De modo que não havia cláusula de exclusividade de negociação dos quatro imóveis pela imobiliária e restou incontroverso nos autos que só houve a venda de dois deles.
9. Logo, como não foram vendidos todos os imóveis pela imobiliária, a comissão de corretagem cai para 50% de 25.000,00, sendo devido pelo réu o valor de R$ 12.500,00, os quais já foram pagos conforme comprovantes de ID 66969650, pág. 3 a 9. Observe-se que os outros 25.000,00 era de responsabilidade do vendedor da casa, EDJUNIOR.
10. Isso posto, a tese recursal não merece acolhida, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.